Tribunal: TJSP
Processo: 2105093-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2105093-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é embargante
COMERCIAL MCS USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105093-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 614-20
2
VOTO No 614/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2105093-20.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: COMERCIAL MCS USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento explícito.
Desnecessidade. Omissão inexistente. Embargos rejeitados.
A embargante opôs os presentes embargos de declaração apenas
para fins de prequestionamento, alegando omissão em relação ao disposto no art.
805 do CPC. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão, “a
fim de que haja o prequestionamento das matérias dispostas no artigo 805, do
CPC”.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração não podem ser utilizados para mero
reforço de prequestionamento, descabidos quando a questão tenha sido decidida no
acórdão. Tendo a decisão examinado todas as questões relevantes para o julgamento
do recurso nada mais precisa ser a ela acrescentado. E isso ocorreu no caso
concreto, tanto que em nenhum momento a embargante aponta em que ponto teria
havido qualquer vício no acórdão. Ela mesma admite explicitamente que o objetivo
dos embargos é apenas de prequestionamento. Incabíveis, portanto, os presentes
embargos.
No tocante à improcedência dos embargos para efeito de
prequestionamento, quando ausente omissão no acórdão, vale mencionar os seguintes
julgados:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MP No 2.164-40. ART. 29- C DA LEI No 8.036/90.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO
ARTIGO
535
DO
CPC.
PREQUESTIONAMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105093-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 614-20
3
IMPOSSIBILIDADE.
3. O Juiz não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-
se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco, a
responder um a um todos os seus argumentos.
4. Impossibilidade de se acolherem embargos
de declaração cujo único objetivo seja a rediscussão da tese
defendida pela embargante, com vistas ao prequestionamento
de matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl
no AgRg no RESP 573880 / SC, relatados pelo Min.
CASTRO MEIRA, publicado em 13.12.2004)
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS
MODIFICATIVOS AO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS ARTS. 5°,
XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
1. Os embargos declaratórios se prestam a
sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial,
constituindo a modificação do julgado conseqüência lógica da
correção de eventuais vícios.
2. É sedimentada a impossibilidade de se
emprestarem efeitos infringentes aos embargos de declaração
sem que ocorra omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão objurgado.
3. As hipóteses de cabimento do recurso
aclaratório estão previstas nos incisos I e II do art. 535 do
CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a possibilidade de
promoção do prequestionamento explícito de dispositivo com
o propósito do embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver
omissão, obscuridade ou contradição no corpo da decisão
judicial embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105093-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 614-20
4
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados.
(EDRESP 480589 / RS, relatado pelo Min. HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA, publicado em 22.11.2004).
Tudo isso mostra a improcedência dos embargos.
Pelo meu voto, eles ficam rejeitados.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR